Tribunal: TJDFT
Processo: 0702271-51.2023.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. ASSINATURA ELETRÔNICA POR BIOMETRIA FACIAL. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA CONTRATANTE. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO.
I - O contrato apresentado em conjunto com os documentos do consumidor, com o consentimento por meio de autorização por reconhecimento facial, e com o comprovante de que a quantia foi depositada na sua conta, com a efetiva utilização dos valores pelo titular, demonstram a validade da contratação.
II - Impugnada a celebração dos contratos, o Banco-réu se desincumbiu de comprovar sua autenticidade, sendo reconhecida, na demanda, a regularidade dos ajustes formalizados digitalmente entre as partes. Mantida a r. sentença.
III - Apelação desprovida.